Tribunal: TJES
Processo: 0006867-49.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006867-49.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEISON VIEIRA ARANTES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARTIGOS 41 E 395,
AMBOS DO
CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE
S
. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três réus pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (um deles), sendo absolvidos das sanções previstas no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. As defesas pleitearam a nulidade da denúncia e absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereram a revisão do processo dosimétrico com o consequente redimensionamento das penas aplicadas, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a concessão de benefícios, como justiça gratuita e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) avaliar a nulidade da denúncia por inépcia; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação dos réus; (iii) redimensionar as penas-bases aplicadas na primeira fase da dosimetria; (iv) decidir sobre a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e agravantes na dosimetria da pena; (v) definir sobre o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A denúncia apresenta elementos claros e suficientes para a imputação dos crimes, descrevendo detalhadamente as condutas delitivas atribuídas aos réus, afastando a alegação de inépcia.
A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelos autos, com base em provas documentais, depoimentos de policiais militares e laudos periciais, não sendo possível aplicar o princípio
in dubio pro reo
.
Na dosimetria, as penas-bases dos réus são redimensionadas para o mínimo legal, devido à utilização de fundamentos inerentes ao tipo penal para justificar circunstâncias judiciais.
A agravante do estado de calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, é afastada por ausência de comprovação de nexo de causalidade concreto entre o crime e a pandemia de Covid-19.
Para um dos réus, aplica-se a causa de aumento pela prática de tráfico interestadual, considerando a distância percorrida e o recebimento dos entorpecentes vindos da Bolívia.
O instituto do tráfico privilegiado não se aplica aos réus reincidentes ou envolvidos com facções criminosas, mas foi concedido a um dos réus com redução de pena pela quantidade de droga apreendida.
A manutenção do regime inicial fechado se fundamenta no
quantum
de pena e na reincidência. Para um dos réus, fixou-se o regime aberto, considerando a ausência de agravantes.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi negada, pois a pena corporal imposta é superior a quatro anos, e não se preenchem os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
A análise dos pedidos de justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução, considerando a possibilidade de alteração das condições econômicas dos réus após a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12
. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, V; Código Penal, arts. 61, II, ‘j’; 333; 44; 69; 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-HC 669.508, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 18/06/2021; STJ, AgRg-HC 922.605, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 06/09/2024; STJ, AgRg-HC 867.685, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 14/03/2024; STJ, AgRg-HC 772.621, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 09/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Conforme relatado, trata-se de 03 (três) recursos de apelação criminal interpostos por
CLEISON VIEIRA ARANTES
,
RAFAEL OLIVEIRA SIMÕES
e por
MAICON DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença de fls. 165/184 dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
os
dois primeiros
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, e
o último
pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 333, do Código Penal, todos na forma do artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, fixando para CLEISON VIEIRA ARANTES a pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.150 (mil, cento e cinquenta) dias-multa; RAFAEL OLIVEIRA SIMÕES a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.000 (mil) dias-multa; e MAICON DE OLIVEIRA a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.450 (mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa, restando absolvidos das sanções dispostas no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa de
Rafael Oliveira Simões
suscita a preliminar de inépcia da denúncia.

Para tanto, aduz que
“
a
denúncia teve como embasamento e fundamentos tão somente a confissão informal do corréu Maicon, que supostamente teria declarado que a droga era de sua propriedade e que o Apelante Rafael sabia dos ilícitos e receberia uma quantia do dinheiro para guardar e transportar a droga”
, e ainda que
“não constam nos autos nenhum outro elemento probatório que vincule os ilícitos entorpecentes ao Apelante Rafael, neste caso, o único caminho plausível é a declaração da nulidade da peça vestibular, eis que o conjunto probatório é insatisfatório”.

Pois bem. Em que pese as considerações da defesa, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Acerca da matéria, destaco o disposto no artigo 395, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Da leitura da denúncia ministerial, constante às fls. 02/03 dos autos físicos, verifico que restaram pontuados, de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados pelos réus, todos perfeitamente identificados.

Em outras palavras, o
Parquet
, ao descrever as condutas delitivas em tese praticada pelos três acusados, narrou uma determinada situação fática que expôs a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa.

De toda sorte, e a fim de não pairar dúvidas sobre o caso, transcrevo excertos da denúncia, os quais são suficientemente inteligíveis e adequados para fins de imputar aos réus as condutas criminosas supostamente praticadas. Vejamos:

“
(...
) no dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 17h24min, na Avenida Padre José de Anchieta, em frente à loja Construferro, Bairro Kubitscheck, nessa Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, transportavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como o denunciado Maicon ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-los a omitir ato de ofício.

Segundo foi apurado, no dia, horário e local supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Kubitscheck, quando avistaram os passageiros do veículo Saveiro, placas MSX7673, fechando os vidros ao perceberem a aproximação da guarnição.

Ante a atitude suspeita, foi realizada a abordagem do veículo, identificando o condutor como sendo Rafael Oliveira Simões, tendo como passageiros Maicon de Oliveira e Cleison Vieira Arantes, com os quais nada de ilícito foi encontrado.

Realizada revista no interior do automóvel foram encontrados 1 porção de maconha, alocada embaixo do carpete da caixa de marcha e 3 tabletes de crack, situados no interior de uma caixa de som, no banco traseiro do veículo.

Cumpre observar que a caixa de som estava lacrada e que os denunciados apresentaram nervosismo no momento em que os policiais a averiguavam, indicando que os três sabiam dos ilícitos escondidos.

Indagados, Maicon confessou informalmente a propriedade do crack, revelando que a substância teria sido enviada da Bolívia para amigos dele no Acre e que estes teriam o enviado, escondidas na caixa de som portátil.

Revelou ainda que Cleison e Rafael receberiam uma quantia em dinheiro para guardar e transportar a droga, bem como que o principal comprador seria ‘fofinho’, comandante do tráfico no local conhecido como ‘Buraco Quente’.

Ademais, Maicon informou que está na cidade ha 6 meses e que tem fornecido drogas para diversos bairros de Guarapari e da Serra.

Cabe ressaltar que, durante a abordagem Maicon se dirigiu ao CB/PM Renalt Rodrigues Gonçalves e disse "Sr. Cabo, teria como aliviar ai pra mim? Eu já perdi mesmo, pode ficar tudo pra vocês!" e ao ser indagado, disse "eu já perdi mesmo, podem ficar com o material, se me deixar sair, fortaleço um dinheiro”.

Ato contínuo, Maicon se dirigiu ao SD/PM Igor Gomes Vieira e pediu ajuda, oferecendo dinheiro e os entorpecentes, revelando que a droga apreendida está avaliada entre sessenta e setenta mil reais.

Ouvidos em sede policial, Cleison e Rafael informaram que apenas deram uma carona à Maicon, não tendo conhecimento dos ilícitos. (...).”

Logo, verifico que restou demonstrado na exordial, o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passo à análise do mérito dos presentes recursos de apelação.

Rememorando os fatos, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CLEISON VIEIRA ARANTES, RAFAEL OLIVEIRA SIMÕES
e por
MAICON DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença de fls. 165/184 dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos narra, em resumo, que:

“
(...
) no dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 17h24min, na Avenida Padre José de Anchieta, em frente à loja Construferro, Bairro Kubitscheck, nessa Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, transportavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como o denunciado Maicon ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-los a omitir ato de ofício.

Segundo foi apurado, no dia, horário e local supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Kubitscheck, quando avistaram os passageiros do veículo Saveiro, placas MSX7673, fechando os vidros ao perceberem a aproximação da guarnição.

Ante a atitude suspeita, foi realizada a abordagem do veículo, identificando o condutor como sendo Rafael Oliveira Simões, tendo como passageiros Maicon de Oliveira e Cleison Vieira Arantes, com os quais nada de ilícito foi encontrado.

Realizada revista no interior do automóvel foram encontrados 1 porção de maconha, alocada embaixo do carpete da caixa de marcha e 3 tabletes de crack, situados no interior de uma caixa de som, no banco traseiro do veículo.

Cumpre observar que a caixa de som estava lacrada e que os denunciados apresentaram nervosismo no momento em que os policiais a averiguavam, indicando que os três sabiam dos ilícitos escondidos.

Indagados, Maicon confessou informalmente a propriedade do crack, revelando que a substância teria sido enviada da Bolívia para amigos dele no Acre e que estes teriam o enviado, escondidas na caixa de som portátil.

Revelou ainda que Cleison e Rafael receberiam uma quantia em dinheiro para guardar e transportar a droga, bem como que o principal comprador seria "fofinho", comandante do tráfico no local conhecido como "Buraco Quente".

Ademais, Maicon informou que está na cidade ha 6 meses e que tem fornecido drogas para diversos bairros de Guarapari e da Serra.

Cabe ressaltar que, durante a abordagem Maicon se dirigiu ao CB/PM Renalt Rodrigues Gonçalves e disse "Sr. Cabo, teria como aliviar ai pra mim? Eu já perdi mesmo, pode ficar tudo pra vocês!" e ao ser indagado, disse "eu já perdi mesmo, podem ficar com o material, se me deixar sair, fortaleço um dinheiro”.

Ato contínuo, Maicon se dirigiu ao SD/PM Igor Gomes Vieira e pediu ajuda, oferecendo dinheiro e os entorpecentes, revelando que a droga apreendida está avaliada entre sessenta e setenta mil reais.

Ouvidos em sede policial, Cleison e Rafael informaram que apenas deram uma carona à Maicon, não tendo conhecimento dos ilícitos. (...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo,
CLEISON VIEIRA ARANTES
e
RAFAEL OLIVEIRA SIMÕES
foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, respectivamente, às penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.150 (mil, cento e cinquenta) dias-multa e 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Enquanto isso,
MAICON DE OLIVEIRA
foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 333, do Código Penal, todos na forma do artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.450 (mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa. Por outro lado, os três réus foram absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico, constante no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, a defesa de
Rafael Oliveira Simões
pugnou pela absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e a redução da pena de multa. Ainda, postula o abrandamento do regime prisional, a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, a defesa de
Maicon de Oliveira
apresentou razões recursais pugnando, inicialmente, pela absolvição do crime disposto no artigo 333, do Código Penal. De forma subsidiária, almeja a redução das penas-bases ao mínimo previsto, a aplicação de maior fração redutora pela incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

Pleiteia, também, a redução da pena de multa, a aplicação do instituto da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

Já nas razões recursais apresentadas por
Cleison Vieira Arantes
, a defesa almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas. De forma subsidiária, requer a redução da pena-base ao patamar mínimo previsto na legislação, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e a redução da pena de multa. No mais, pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

Dito isso, passo a analisar o pleito de absolvição sob a alegação de insuficiência probatória dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, tipificados, respectivamente, no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e artigo 333, do Código Penal.

No ponto, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

No caso em comento, diversamente do que postulam as defesas, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através da documentação carreada ao inquérito policial, sobretudo pelos Boletins Unificados às fls. 22/25-verso e 30/31-verso, Autos de Apreensão às fls. 26/26-verso e 32/32-verso, Autos de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 28/28-verso e 33/33-verso, bem como pelo Laudo de Exame Químico nº 10866/2020, à fl. 64/64-verso.

Quanto à autoria, o policial militar Renalt Rodrigues Gonçalves, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 55 dos autos físicos), afirmou que estavam em patrulhamento tático e, ao sair do bairro Kubitscheck, avistaram o veículo que os denunciados estavam, sendo que ao perceberem a presença da guarnição, levantaram os vidros do carro, motivo pelo qual deram ordem de parada.

Narrou que na abordagem não foi encontrado nada de ilícito com os réus, todavia, em revista realizada no veículo, localizaram, inicialmente, uma porção pequena de maconha na caixa de marcha. Declarou que em seguida, pegaram uma caixa de som fechada dentro do veículo, momento em que os acusados demonstraram nervosismo e, ao abrirem tal recipiente, encontraram mais 03 (três) tabletes de
crack
em seu interior.

Asseverou que já conheciam o denunciado Maicon, nacional da Bolívia, tendo informações de que o mesmo possuía ligação com o Comando Vermelho e fornecia drogas em Guarapari, ressaltando que, na oportunidade, o mesmo ofereceu tanto as drogas, quanto quantia em dinheiro para os policiais, na tentativa de se esquivar das imputações. Ainda, informou que Maicon disse que, quanto aos réus Cleison e Rafael, um seria pago para armazenar as drogas em Meaípe e o outro para carregar os entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Igor Gomes Vieira (mídia inclusa à fl. 55 dos autos físicos), oportunidade em que afirmou que em patrulhamento, os ocupantes de um veículo que trafegava na rua, ao avistarem os policiais, levantaram os vidros em atitude suspeita, fato que ensejou a ordem de parada e a abordagem. Disse que em busca pessoal não foi encontrado nada com os acusados, contudo, ao realizarem buscas no carro, sentiu odor de substância entorpecente semelhante à
crack
e maconha, de modo que logo após, localizou uma quantidade de drogas embaixo do carpete.

Relatou que ainda durante a busca no automóvel, percebeu uma inquietação dos réus ao pegar uma caixa de som, motivo pelo qual decidiu abri-la e logrou êxito em encontrar três tabletes de
crack
, tendo o acusado Maicon informado que Rafael e Cleison estavam transportando as drogas junto com ele e, posteriormente, guardariam as drogas. Ainda, disse que Maicon ofereceu as drogas e dinheiro para os militares, em troca de “aliviar para ele”.

Ao final, esclareceu que Maicon afirmou que as drogas apreendidas vieram da Bolívia para alguns amigos que residiam no Acre e detalhou como era sua ação no crime de tráfico de drogas, descrevendo que se instalava nas cidades e vendia drogas por valor abaixo de mercado.

Sob tal perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Quanto aos réus Rafael e Cleison, ao serem interrogados em juízo (mídias inclusas respectivamente às fls. 55 e 113 dos autos físicos), negaram o envolvimento com o tráfico de drogas, apresentando versões que não encontram sustentação nos demais elementos probatórios carreados aos autos.

Já o acusado Maicon, muito embora tenha confessado o crime de tráfico de drogas na esfera policial (fl. 17/17-verso dos autos físicos), em juízo optou por permanecer em silêncio (mídia inclusa à fl. 113 dos autos físicos).

De toda sorte, ainda que os apelantes não tenham sido flagrados comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do delito, pois, como dito, o crime de tráfico de drogas não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, dentre elas a de transportar, guardar e trazer consigo drogas.

Especificamente quanto ao crime de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), certo é que ficou devidamente comprovada a prática pelo apelante Maicon, eis que no momento da abordagem ofereceu tanto a quantia de
crack
apreendida, quanto dinheiro em espécie, na tentativa de se esquivar da responsabilidade penal, conforme bem relatado pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus.

Por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
conforme requerido pelas defesas, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual mantenho a condenação dos acusados
Rafael Oliveira Simões
e
Cleison Vieira Arantes
pela prática do crime de tráfico de drogas, e de
Maicon de Oliveira
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de corrupção ativa.

Em prosseguimento, passo à análise dos pedidos referentes ao processo dosimétrico.

No ponto, desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

In casu
, no que concerne à
primeira fase
da dosimetria, as defesas almejam o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo previsto em lei.

Analisando a sentença objurgada, verifico que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixou as penas-bases de forma individualizada, nos seguintes termos:

“
IV.1- QUANTO AO ACUSADO CLEISON VIEIRA ARANTES.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes
;
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a
conduta social
, do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática do crime de roubo agravado e corrupção de menor, além de ter respondido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme documentos anexos, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado estava transportando drogas em via pública, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população; as
consequências do crime
de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

[...]

IV.2- QUANTO AO ACUSADO RAFAEL OLIVEIRA SIMÕES.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que transportava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
voltada a prática de crimes, eis que responde a outro processo pela prática do crime de homicídio tentado, conforme documentos anexos
;
quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa
;
as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso transportando grande quantidade de drogas, o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas e gerar insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

[...]

IV.3- QUANTO AO ACUSADO MAICON DE OLIVEIRA.

IV.3.1- Quanto ao crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que transportou e tinha em depósito grande quantidade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
é voltada para a prática de crimes, uma vez que os policiais inquiridos em juízo relataram que o acusado possui ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”, registrando que o acusado vendia drogas para os traficantes da Rua da Marinha, além do acusado ter relatado perante a autoridade policial que estava traficando drogas há 05 (cinco) meses e que já havia sido preso anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme conjunto probatório
;
quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso em flagrante transportando grande quantidade de drogas, além de ter em depósito drogas, o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas e gerar insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

[...]

IV.3.2- Quanto ao crime previsto no artigo 333 do Código Penal.

A pena em abstrato fixada para o delito de corrupção ativa é a de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, pois apresentou comportamento repugnante e hostil contra os policiais militares querendo fazer com que eles se sentissem em situação de inferioridade em detrimento do poderio econômico insinuado pelo réu no momento da execução da atividade policial
;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
é voltada para a prática de crimes, uma vez que os policiais inquiridos em juízo relataram que o acusado possui ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”, registrando que o acusado vendia drogas para os traficantes da Rua da Marinha, além do acusado ter relatado perante a autoridade policial que estava traficando drogas há 05 (cinco) meses e que já havia sido preso anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme conjunto probatório; quanto aos
motivos
e as
circunstâncias
do crime não o favorecem, eis que o acusado praticou o crime no intuito de se desvencilhar da prisão em flagrante
; as
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal; o
comportamento das

vítima
s
em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.”.

Sob tal enfoque, em relação a Cleison e Rafael, certo é que os vetores atinentes à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valorados mediante fundamentos inerentes ao tipo penal, razão pela qual
tenho por necessário redimensionar as penas-bases de
sses apalentes
para o patamar mínimo previsto para o delito do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto a Maicon, observo que em relação aos dois crimes em que foi condenado, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente por meio de fundamentação inidônea, de modo que tais vetores também devem ser neutralizados.

Lado outro, a personalidade do réu merece a valoração desfavorável procedida, considerando seu envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo inclusive admitido aos policiais militares que estava envolvido com o tráfico há cerca de 05 (cinco) meses.

Dito isso, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado
Maicon de Oliveira
, estabeleço a
pena-base
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e, para o crime do artigo 333, do Código Penal
, considerando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo previsto,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida para todos os recorrentes a incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, em razão do estado de calamidade pública em todo território nacional, decorrente da pandemia da Covid-19.

Ocorre que, nos termos da assente jurisprudência sobre o tema, revela-se imperiosa a necessidade de estabelecer nexo de causalidade entre a conduta do réu e o estado de calamidade pública referido, demonstrando de maneira concreta que o comportamento delituoso se atrela à conjuntura calamitosa. Nesse sentido:

[...].
2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente.

3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 669.508; Proc. 2021/0161883-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021).

Depreende-se, portanto, que a pandemia de Covid-19, a despeito de sua magnitude, não se mostra suficiente para que a pena seja aumentada por força da circunstância agravante positivada no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, eis que não possui nenhuma relação causal com o crime ora em análise.

Assim,
entendo
por afastar a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal
, eis que o delito praticado não foge ao padrão da maioria dos crimes de tráfico de drogas, inexistindo provas nos autos que confirmem que a pandemia da Covid-19 tenha influenciado a conduta dos apelantes.

Em arremate, verifico a incidência da agravante da reincidência para o acusado Cleison Vieira Arantes, tendo em vista que possui condenação anterior com trânsito e julgado nos autos da Ação Penal nº 0007535-25.2017.8.08.0021. Logo, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), estabeleço a pena intermediária do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea em face do apelante Maicon de Oliveira, tão somente quanto ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual redimensiono a pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto), definindo-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Já na terceira fase da dosimetria, vejo que as defesas dos três apelantes almejam a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

Sob tal perspectiva, constato que o acusado Cleison Vieira Arantesnão faz jus ao reconhecimento da referida benesse, considerando sua condição de reincidente, como demonstrado anteriormente.

De igual forma, não vislumbro espaço para a aplicação do tráfico privilegiado quanto ao acusadoMaicon de Oliveira, eis que, não obstante o réu seja primário e portador de bons antecedentes, os elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas.

Digo isso pois, conforme se depreende da prova testemunhal prestada em juízo pelos policiais militares, o apelante já era conhecido pelo envolvimento com atividades ilícitas, especialmente com o tráfico de drogas, tendo em vista que sua família, residente na Bolívia, envia grandes quantidades de entorpecentes e armamentos para o acusado repassar à venda aqui no Brasil.

Nessa perspectiva, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. No caso concreto, além das circunstâncias do fato, o relatório policial indica o agravante como gerente do ponto de tráfico, o que evidencia a dedicação à atividade criminosa, impeditiva da incidência da minorante do tráfico privilegiado.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 922.605; Proc. 2024/0220279-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06/09/2024).

Por sua vez, constato que não há qualquer óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, quanto ao denunciado
Rafael Oliveira Simões
.

Acerca do patamar de diminuição, adoto o entendimento da colenda Corte, no sentido de que, a quantidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, quando não reconhecida como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Confira-se:

[...
].
2. O Tribunal a quo aplicou a fração de 1/3 na minorante do tráfico privilegiado, diante da grande quantidade de droga apreendida (19 kg de maconha), que foi utilizada apenas na terceira fase de dosimetria para modular o benefício, o que está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
3. É inviável a apreciação da tese relacionada à fração de aumento da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, por se tratar de inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.643.762; Proc. 2024/0180586-8; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/08/2024; DJE 26/08/2024).

[...
].
5. Conforme o entendimento jurisprudencial, é viável a utilização da quantidade de droga para modular a fração de redução referente à minorante do tráfico privilegiado, de modo que a apreensão de 6,5kg de maconha pode conduzir à diminuição da pena em metade.
6. A fixação da pena-base no mínimo, com incidência da minorante do tráfico privilegiado, com pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão, pode conduzir ao regime aberto, conforme enunciado vinculante 59/STF. 7. Agravo regimental parcialmente provido apenas para fixar o regime aberto.
(STJ
; AgRg-HC 867.685; Proc. 2023/0405828-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/03/2024).

Desse modo, diante da apreensão de 2,180kg (dois quilos, cento e oitenta gramas) de
crack
, além de 42,9g (quarenta e duas gramas e nove decigramas) de maconha,
reduzo a pena do apelante
Rafael Oliveira Simões
na fração de 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva para cumprimento em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa,
face a inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Concernente ao acusadoMaicon, milita em seu desfavor a causa de aumento de pena do inciso V, artigo 40, da Lei nº 11.343/06, relativa à caracterização do tráfico interestadual.

Sobre o tema,saliento que a distância percorrida pelo agente pode embasar a escolha da fração de aumento pela incidência da majorante em questão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS
INTERESTADUAL
. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE.
CAUSA DE AUMENTO DE
PENA. ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR O PATAMAR OPERADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ocorrência de
bis in idem
alegada pela defesa não merece subsistir, pois,
segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018)
.
2. Por outro lado, houve a transposição da divisa entre os Estados de Santa Catarina e o Estado do Paraná, o que justifica um aumento acima do mínimo de 1/6. Assim, há razoabilidade na aplicação da fração intermediária de 1/5, conforme fixado pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-HC 772.621; Proc. 2022/0300128-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2023).

Nesse ponto, da análise do arcabouço probatóriocarreado aos autos, verifico que o réu recebeu os entorpecentes da Bolívia e repassaria para pessoas no
estado do Acre
, fato que justifica a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) de aumento.

Desse modo, estabeleço para
Maicon de Oliveira
a pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e para o delito de corrupção ativa, fica o acusado condenado à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, totalizando a
pena final, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto ao apelante
Cleison Vieira Arantes
, à míngua da existência de causas de aumento e diminuição de pena,
torno a reprimenda intermediária como definitiva, no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa de Maicon de Oliveira almeja a aplicação do instituto da detração penal, levando-se em consideração o período em que ficou preso preventivamente, para que seja fixado regime mais brando para início de cumprimento de pena.

Todavia, o período de tempo decorrido até a presente data não tem o condão de alterar o regime inicial fixado ao recorrente, razão pela qual deixo ao juízo da execução que realize a detração requerida.

Sob tal enfoque, saliento que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo ao recorrente, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

[...]. VI - No que tange à análise da detração da pena, a aplicação do referido instituto fica a cargo do juízo da execução (art. 66, III, c, da LEP). Isso porque, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP,
o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta
- o que não é possível afirmar nestes autos, já que o réu é reincidente, restando justificado o regime mais gravoso independentemente da quantidade pena (Súmula nº 269, do STJ). IV - Inviável a isenção da pena de multa, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização, face à ausência de previsão legal para tanto. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5004718-51.2021.8.21.0165; Eldorado do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023).

Assim,
mantenho o regime fechado para os réus Maicon de Oliveira e Cleison Vieira Arantes, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado e a reincidência des
t
e último
.

Quanto aoapelante
Rafael Oliveira Simões,
estabeleço o regime
aberto,

nos termos do artigo
33, § 2º alínea ‘
c
’,
do Código Penal,
muito embora deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, eis que em consulta ao Sistema INFOPEN, não consegui obter nenhum dado acerca da situação prisional do ora recorrente (na verdade, nem consta o nome nos referidos registros)
.

Em relação ao pleito da defesa de Maicon de Oliveira acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente verifico queeste não merece prosperar, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que a pena corpórea imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ainda, Maicon de Oliveira pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nesse ponto, ressalto que o acusado se encontra preso, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Por fim, reputo ser incabível, de igual modo, a procedência dos pleitos de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isto porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os apelantes Cleison Vieira Arantes e Maicon de Oliveira ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Ressalto que Rafael Oliveira Simões não foi condenado ao pagamento de custas processuais, motivo carece a defesa de interesse recursal nesse ponto.

Por derradeiro, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 33,
caput
e § 4º, 35, 40, inciso V, e 44, todos da Lei nº 11.343/06; artigos 33 § 2º, alínea “a”, 44, 59, 61, inciso II, alínea “j”, 65, inciso III, alínea “d”, 68 e 333, todos do Código Penal; artigo 155, do Código de Processo Penal; e artigos 5º, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e a eles
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de redimensionar as penas aplicadas aos réus, tornando como definitivas para
CLEISON VIEIRA ARANTES a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-mult
a, e para MAICON DE OLIVEIRA a reprimenda de
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e
ao pagamento de
925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa,
a serem cumprida
s
em regime inicialmente fechado, e para RAFAEL OLIVEIRA SIMÕES a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
bem como
ao pagamento de
334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa,
em regime inicialmente
aberto
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)